Tribunal: TJMT
Processo: 1027684-68.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027684-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 278.285.208-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. ART. 240 DO CPC.
ÔNUS DO CREDOR QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.

PRESCRIÇÃO CONSUMADA
.
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
se o ajuizamento da execução sem citação válida no prazo trienal interrompe a prescrição
;
e
(
ii
)
se
a Súmula 106 do STJ é aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional de três anos, contado do vencimento da obrigação, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC, em consonância com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4.
O ajuizamento da execução não é suficiente para interromper a prescrição quando não demonstrada
a
efetiva realização da citação válida dentro do prazo legal ou a ocorrência de demora imputável exclusivamente ao aparato judiciário.

5.
Realizada a citação por edital somente após o esgotamento do prazo prescricional, não há interrupção da prescrição, impondo-se o reconhecimento da extinção da pretensão executiva.

6.
A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, quando não demonstrada falha do serviço judiciário, impede a incidência da Súmula 106 do STJ, subsistindo o ônus do credor quanto à indicação de endereço idôneo do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“O ajuizamento da execução não interrompe a prescrição se a citação válida do devedor não se efetivar dentro do prazo prescricional, quando a demora não for imputável ao aparelho judiciário, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
206, § 3º, VIII; CPC,
arts
. 240, 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.948.157/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.08.2021, DJ 01.09.2021;

TJMT, N.U. 0006797-87.2013.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2024, DJE 18.12.2024;

TJMT, N.U. 0014289-32.2012.8.11.0002, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024, DJE 13.03.2024;

TJMT, N.U. 1009586-45.2017.8.11.0041, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023, DJE 07.12.2023;

TJMT, N.U. 0038717-92.2011.8.11.0041, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2019, DJE 23.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco J. Safra S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Sandra Regina de
Oliveira, fundada em cédula de crédito bancário firmada em 27/09/2019, com vencimento final em 27/10/2020 e valor executado de R$ 11.730,31.

Consta dos autos que a execução foi ajuizada no ano de 2023. Após o ajuizamento, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal da executada, tanto por meio de oficial de justiça
quanto por via postal, em diferentes endereços constantes dos autos, todas
infrutíferas.

Diante da não localização da executada, o juízo de origem determinou, em 22/11/2024, a citação por edital (ID 344408412), bem como nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como curadora especial da parte executada revel.

A Defensoria Pública apresentou exceção de
pré
-executividade arguindo, em síntese, preliminares de nulidade da citação e a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, sustentando que não houve citação válida dentro do prazo prescricional aplicável à cobrança da cédula de crédito bancário.

A sentença
acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Determinou, ainda, o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais,
o banco apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, argumentando que a execução foi proposta dentro do prazo prescricional e que houve diligência suficiente para localizar a executada, defendendo que a demora na citação não pode ser imputada ao credor. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ e requer o prosseguimento da execução, com o restabelecimento da constrição patrimonial realizada.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário e à possibilidade de interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução sem a efetivação da citação válida dentro do período legal.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, e a pretensão de cobrança respectiva submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, e conforme dispõe o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra em consonância.

Para ilustrar:

“
RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROVIMENTO.

1
. Conforme estabelece o art.
44
da Lei n.
10.931
/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da
Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp
: 1948157 MT 2021/0211876-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/09/2021).”

No caso concreto, a cédula foi
emitida
em 27/09/2019, com vencimento final em 10/2020, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional a partir dessa data.

É certo que a execução foi ajuizada no ano de 2023, portanto antes do transcurso do prazo prescricional trienal.

Todavia, nos termos do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente se consolida quando a citação é efetivada em tempo razoável, desde que a demora não sej
a imputável ao autor da demanda.

No caso, verifica-se que, apesar das tentativas de citação pessoal, a executada não foi validamente citada dentro do prazo
prescricional, tendo a citação por edital sido efetivada apenas em dezembro de 2024, quando já consumada a prescrição.

A mera propositura da ação, desacompanhada de citação válida dentro do prazo prescricional, não é suficiente para interromper indefinidamente o curso da prescrição, sobretudo quando a demora não decorre de falha do aparato judiciário, mas sim da ausência de localização eficaz da parte devedora, ônus que incumbe ao exequente.

Nesse sentido:

“[...] A prescrição do direito material se consumou, pois o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra transcorreu sem que o réu fosse citado. [...] A ausência de citação válida do devedor no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC. [...] (N.U 0006797-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024).”

“[...] Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de
03 (três anos), consoante
estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0014289-32.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024).”

Ademais, n
ão se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação não pode ser imputada ao autor quando decorrente exclusivamente dos mecanismos do Judiciário.

No presente feito, o lapso temporal entre o ajuizamento da execução e a efetivação da citação por edital decorreu das diligências infrutíferas para localização da executada, situação que não configura falha do serviço judiciário, mas sim ônus processual do credor, responsável pela indicação de endereço apto à citação.

Nesse contexto:

“[...]
Se a demora na citação da executada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e
as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, afasta
, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

(N.U 1009586-45.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)
.”

“[...]
Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.

(N.U 0038717-92.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019,
Publicado
no DJE 23/08/2019)
.”

Dessa forma, transcorrido lapso superior a três anos entre o vencimento da obrigação e a primeira citação válida da executada, resta consumada a prescrição da pretensão executiva, sendo correta a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
2% sobre o valor atualizado da causa
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026